Tribunal: TCU
Processo: 026.883/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3001/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. (peça 1), versando sobre possíveis irregularidades na realização do Pregão Eletrônico SRP 24/2020 (edital e anexos constantes da peça 4), pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada nos serviços de elaboração de projeto as built e de instalação, ampliação, reestruturação, retirada de materiais, manutenção preventiva, corretiva e adaptativa por cabeamento horizontal e vertical para atender demandas da UFRN pelo período de 12 (doze) meses. Considerando que a representante se insurge, basicamente, em relação aos seguintes aspectos: (i) descumprimento de prazo pelo pregoeiro para responder a pedido de esclarecimentos; e (ii) exigência de declaração de garantia do fabricante das soluções de cabeamento metálico específica para o certame em questão, como condição de habilitação; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a queixa de descumprimento de prazo por parte do pregoeiro foi considerada improcedente na instrução inicial da unidade técnica (peça 11, item 6), vez que a impugnação oferecida pela representante no dia 30/7/2020 foi analisada tempestivamente pela UFRN (peça 9); Considerando que a UFRN promoveu alteração no Termo de Referência (TR) no sentido de que a regra alusiva ao programa de extensão de garantia pelo prazo mínimo de 25 anos (item 7.3 do TR) deixou de consignar a exigência de declaração específica do fabricante para o certame em questão, o que era ponto crítico, vez que poderia representar restrição indevida à competitividade; Considerando que a cláusula atual permite que a empresa comprove, de diversas maneiras, que a fabricante da solução de cabeamento metálico possui um programa de garantia sustentável por 25 anos; Considerando que a garantia é oferecida por vários fabricantes, a exemplo da Furukawa, Panduit, CommScope, Legrand e Siemon, desde que observados os critérios específicos de instalação e fiscalização definidos por cada fabricante; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições logísticas (Selog) avaliou que a regra se mostra razoável, já que busca conciliar o interesse da Administração pela durabilidade da solução e a competitividade da licitação; Considerando que a UFRN, em atenção ao posicionamento de seu consultivo jurídico, optou pela supressão da regra antes mesmo de ser compelida por este Tribunal; verificando, ademais, que não obstante a apontada restritividade da exigência, ela buscou proteger a Administração de soluções ruins e pouco duradouras; Considerando que a unidade técnica considerou prejudicado o pedido da cautelar, por perda de objeto, já que o certame eivado foi substituído e o problema outrora existente corrigido pela unidade jurisdicionada; Considerando que a Selog propõe, no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente e que, à luz do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, não seja formulada determinação à unidade, vez que não há irregularidade em curso ou os seus efeitos a interromper (inciso I), bem como inexiste irregularidade iminente a prevenir (inciso II); Considerando que a manifestação da procuradoria (AGU), Parecer 00128/2020/PROC/PFUFRN/ PGF/AGU, de 3/9/2020, no processo em questão, já teve o efeito prático de demonstrar à autarquia que a exigência é indevida e contrária, entre outros, à jurisprudência desta Corte, podendo-se deixar de dar ciência à unidade sobre a irregularidade perpetrada, conforme art. 16, parágrafo único, II, da Resolução TCU 315/2020. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; dar ciência desta deliberação à representante e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 20; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.883/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.